Tribunal: TJPA
Processo: 0006332-66.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006332-66.2018.8.14.0040

APELANTE: DENILSON SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR –

DA NULIDADE EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA
- PROVIMENTO.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES REALIZADO A BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, VISTO QUE SEQUER DESCREVERAM
QUAL SERIA A ALEGADA ATITUDE SUSPEITA ADOTADA PELO APELANTE, HAVENDO APENAS UMA IMPRESSÃO SUBJETIVA, NÃO RESTANDO PREENCHIDAS AS EXIGÊNCIAS O ART. 244 do CPP.
AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS
, NÃO SENDO A MERA INTUIÇÃO OU IMPRESSÃO SUBJETIVA SUFICIENTE À BUSCA PESSOAL.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILSON SOUSA DE OLIVEIRA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 17787083), no dia 16/05/2018, por volta das 15:00hs, em via pública, no município de Parauapebas, Policiais Militares que faziam rondas de rotina avistaram o acusado em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem e encontraram 97g (noventa e sete gramas) da substância popularmente conhecida como maconha em sua cueca.

Os agentes realizaram diligência na residência do denunciado, com autorização de Daniel Oliveira, irmão de Denilson, procederam buscas no imóvel e encontraram papel filme utilizado para fracionamento e embalo de droga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 17787087 – fl. 01, recebida a denúncia em 07/01/2019;

Em ID 17787087 – fl. 04, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 17787110, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/02/2022;

Na
sentença
(ID 17787219), a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 17787229), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da prova diante da ausência de justo motivo para busca pessoal. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou aplicação do tráfico privilegiado.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 17787231), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19275409), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DENILSON SOUSA DE OLIVEIRA,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial, uma vez que a busca pessoal realizada pelos agentes ocorreu sem fundadas suspeitas, pleito ao qual hei de dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com de terminação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo penal é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito restou comprovada por meio do

laudo toxicológico definitivo
(ID nº 17787087 – fl.04),
que constatou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do ora apelante, sendo esta correspondente a 01 (uma) embalagem confeccionada em filme plástico incolor, em formato de tablete, contendo 90g (noventa gramas) de erva seca, com resultado positivo para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência em razão da ausência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal.

Nos termos do art. 240, § 2º do CPP:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...).

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que é ilegal a realização de busca pessoal realizada quando não houver suspeita embasada em indícios e elementos objetivos que justifiquem a abordagem.

A esse respeito colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ.1
. A respeito da busca pessoal, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Precedente. (...)
(AgRg no HC n. 797.464/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/08/2023).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - ILICITUDE PROBATÓRIA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO - ACOLHIMENTO, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DESENTRANHAMENTO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA.

A realização da busca pessoal exige, em termos de standard probatório, a "exigência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(STJ, RHC nº 158.580/BA, julgado em: 19/04/2022). O artigo 244 do Código de Processo Penal não autoriza buscas pessoais praticadas com finalidade preventiva e motivação exploratória (fishing expedition), por constituírem ofensa ao artigo 5º, X, da Constituição da República e ao artigo 7.3 do Pacto de San Jose da Costa Rica. De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de a sentenciada estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas com uma sacola em mãos não é justificativa idônea para fundamentar objetivamente a medida invasiva, maculando de ilicitude toda a prova dali decorrente, devendo ser desconsiderada pelo julgador, à luz do artigo 157 do Código de Processo Penal. V.V. Havendo justa causa para a diligência e recaindo fundada suspeita sobre a ré, afigura-se lícita a abordagem e consequente busca pessoal, redundando na apreensão de entorpecentes. A motivação dos atos jurisdicionais, prevista no artigo 93, IX, da Constituição da República, exige que a decisão seja fundamentada ainda que de forma sucinta, o que não se confunde com o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco significa que sejam corretos os fundamentos do provimento judicial. À míngua de provas licitamente obtidas quanto à materialidade delitiva, impõe-se a absolvição da agente, nos moldes do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 18292647820158130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2023) (GRIFEI)

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial o depoimento prestado pelo policial militar que participou da diligência, Thiago Augusto Coutinho Lobato, que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Em juízo, o policial militar
THIAGO AUGUSTO COUTINHO LOBATO,
relatou
que estavam realizando rondas de rotina quando visualizaram o apelante andando, em atitude suspeita, pelo que realizaram a abordagem e encontraram a substância entorpecente em seu poder.

Verifica-se, contudo, que antes de adotar tal procedimento, os agentes deveriam certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal, o que efetivamente não ocorreu, pois, como visto, sequer houve
descrição de qual seria a alegada atitude suspeita adotada pelo apelante, havendo apenas uma impressão subjetiva, não restando preenchidas as exigências o art. 244 do CPP.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.
2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: " .. não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesma características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.
Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada. 4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022. (AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PAUTADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS INDICADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. BUSCA PESSOAL ILEGAL. CONTAMINAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.
1. A referência a elementos subjetivos, como o nervosismo do agravado ao notar a presença dos policiais, não autoriza a busca pessoal sem prévia autorização judicial. 2. A ilegalidade da prisão em flagrante contamina a prova colhida, esvaziando da denúncia os indícios de materialidade e autoria, justificando, por conseguinte, a imediata interrupção da atividade persecutória estatal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 772174 GO 2022/0296748-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (GRIFEI).

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais, que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Observa-se que, apesar da magistrada singular ter reconhecido lícita a prova obtida com violação da busca pessoal, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a inexistência de fundadas suspeitas e a ausência de elementos preliminares indicativos da prática de crime, ilegitima a busca, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca pessoal ilícita.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
setembro
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024